Tribunal: TJDFT
Processo: 0716431-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716431-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG PLANO PILOTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIG PLANO PILOTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas empresas executadas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível preclusão das referidas matérias: a) alegação de que a SIG 04 é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e que não possui correlação com o débito que deu origem ao cumprimento de sentença na origem, uma vez que a questão da desconsideração da personalidade jurídica já foi objeto de discussão no Agravo de Instrumento no 0732184-30.2022.8.07.0000; b) alegação de que forem oferecidos bens imóveis em garantia da execução, uma vez que não há notícia de interposição de recurso em face da decisão de ID 147077994 nos autos de origem que não acolheu a referida garantia; e c) alegação de excesso de execução, uma vez que o art. 525, § 1o, V e § 11 do Código de Processo Civil dispõem que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. Após, retornem os autos conclusos para análise final do recurso. Brasília, DF, 16 de junho de 2023 17:34:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador